Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716908-40.2019.8.07.0007 RECORRENTES: ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: REGINALDO CHAVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Restou esclarecido na decisão que não conheceu do apelo que, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 2. Não se constatando a presença de obscuridade, omissão e contradição no decisum que não conheceu do apelo, correta a decisão que negou provimento aos embargos declaratórios. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pleiteando seja declarada a nulidade de todos os atos processuais a contar da sentença de mérito, tendo em vista que não foram intimados para regularizar a representação processual, o que lhes impossibilitou exercer o contraditório, ferindo-se, assim, a ampla defesa e o devido processo legal; b) artigo 346 do Código de Processo Civil, requerendo, alternativamente, que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais a contar da decisão que instaurou a fase de cumprimento de sentença porque foi publicada sem constar o nome do advogado dos recorrentes, razão pela qual transcorreu in albis o prazo para pagamento voluntário da dívida, o que culminou no bloqueio de numerário nas contas bancárias dos recorrentes, valores estes que são oriundos de verba salarial e que comprometem a própria subsistência de ambos e de sua família. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e TJRS para corroborar a tese; c) artigo 513, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que, ainda que o advogado dos recorrentes não estivesse regularmente constituído, os mandados de intimação para que efetuassem o pagamento voluntário do valor da condenação poderiam ter sido expedidos, tendo em vista que o recorrente Marcos Roberto foi regularmente citado por oficial de justiça e a recorrente Ana Carolina esteve presente na audiência de conciliação. Em contrarrazões, o recorrido pede que sejam fixados honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como sejam os recorrentes condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 278, parágrafo único, 346 e 513, §2o, inciso II, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). No tocante à apontada divergência de entendimento, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). No que se refere ao pedido de fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025